Tribunal: TJES
Processo: 5006618-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006618-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ROUBO E RECEPTAÇÃO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0003202-47.2023.8.08.0012, mantém a prisão preventiva do acusado relativa aos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, e 180,
caput
,

ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a autoridade coatora apresentou fundamentação inidônea baseada na gravidade em abstrato do delito, bem como que se trata de paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/06/2023 (ID 5326828).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5462922).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5840153).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0003202-47.2023.8.08.0012, mantém a prisão preventiva do acusado relativa aos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, e 180,
caput
,

ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a autoridade coatora apresentou fundamentação inidônea baseada na gravidade em abstrato do delito, bem como que se trata de paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, de acordo com a narrativa dos fatos no Inquérito Policial que instrui o presente
writ
, o paciente e o corréu Pedro Henrique dos Santos Amorim conduziam uma motocicleta HONDA XRE, abordaram a vítima que estava na moto YAMAHA FAZER e, simulando estarem portando arma de fogo por baixo da camisa, exigiram que entregasse a motocicleta e todos os seus pertences e fugiram.

Relata, ainda, que o ofendido acionou a Polícia Militar que logrou êxito em localizá-los, através de um sistema de buscas indicado pela vítima, na residência do corréu e na posse da motocicleta roubada, onde encontraram, também, várias peças de motos desmontadas, além da placa de uma motocicleta HONDA 150 com restrição de furto/roubo.

Assim, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, nesta via, imiscuir nas questões relacionadas ao mérito da ação penal, ressaltando que o paciente e o corréu foram reconhecidos pela vítima, na delegacia, como autores do delito em comento.

Importa destacar, igualmente, que o crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 157 do Código Penal) possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o
modus operandi
do delito, igualmente empregado em outros crimes de roubo (concurso de pessoas simulando estarem com arma de fogo), consoante o relatado no BU nº 51250712 acostado ao presente remédio constitucional.

Registro, ainda, conforme supracitado, que, quando os acusados abordaram a vítima, estavam conduzindo motocicleta que, ao que tudo indica, seria produto de furto/roubo, bem como foram encontrados e apreendidos, no momento da prisão em flagrante, grande quantidade de peças de motocicletas desmontadas, conforme Auto de Apreensão de fls. 08 do ID nº 5313612.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
s
e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Cumpre salientar, outrossim, o noticiado na decisão da autoridade coatora de que os familiares do corréu descobriram o contato telefônico da vítima, a qual está se sentindo coagida com as mensagens recebidas, sendo a custódia cautelar também necessária para conveniência da instrução criminal, na medida em que a liberação dos réus pode intimidar o ofendido e prejudicar a colheita de provas na seara judicial.

Ressalto, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.